Tribunal: TJSP
Processo: 1005038-04.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Inovação recursal quanto ao pedido de indenização por danos morais. Empréstimo mediante consignação em benefício previdenciário. Alegação da parte autora de exigência de taxa de juros superior àquela autorizada legalmente. Inocorrência. Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Inovação recursal quanto ao pedido de indenização por danos morais. Empréstimo mediante consignação em benefício previdenciário. Alegação da parte autora de exigência de taxa de juros superior àquela autorizada legalmente. Inocorrência. Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 com alterações inseridas pela Instrução Normativa INSS/PRESS no 80/15, Portaria INSS no 1.016, Portaria INSS no 536, Instrução Normativa INSS/PRESS no 92/17 e Instrução Normativa INSS/PRESS no 106/2020. Taxas de juros remuneratórios que observaram o limite estabelecido na legislação de regência em vigor à época de sua emissão. Custo Efetivo Total da operação que é composto não somente pelos juros remuneratórios pactuados, mas também por outros encargos financeiros. Na hipótese, o valor do IOF também foi incluído no financiamento, o que elevou discretamente o índice mensal e anual do CET. Improcedência mantida. Honorários advocatícios arbitrados em favor da parte 'ex adversa' majorados para R$1.200,00. Recurso não provido, na parte conhecida.